Tribunal: TJBA
Processo: 8079650-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079650-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SILVIO ALMEIDA BORGES JUNIOR Advogado(s): THIAGO NUNES SALLES, OTAVIO JORGE ASSEF APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, III, do CPC), em ação de obrigação de fazer cumulada com inexigibilidade de débito. O apelante sustenta a nulidade da extinção por ausência de intimação pessoal válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se o Juízo de origem cumpriu o rito procedimental obrigatório para a extinção por abandono, especialmente quanto à regularidade da intimação pessoal do autor no endereço constante dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do feito por abandono exige a paralisação por prazo superior a 30 (trinta) dias e a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 4. Constatada a expedição de carta de intimação pessoal com aviso de recebimento para o endereço fornecido pelo próprio autor na petição inicial, presume-se válida a comunicação processual, conforme inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC. 5. A manutenção do endereço atualizado é ônus da parte, de modo que a entrega comprovada da correspondência no destino cadastrado supre a exigência legal e autoriza a extinção diante da inércia continuada. 6. Precedentes deste Tribunal de Justiça da Bahia confirmam que a desídia do autor, após regularmente intimado para impulsionar o feito, enseja o término da demanda sem análise do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É válida a extinção do processo por abandono da causa quando a intimação pessoal da parte autora é realizada no endereço indicado na petição inicial, presumindo-se a validade do ato de comunicação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8079650-05.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SILVIO ALMEIDA BORGES JUNIOR e como apelado ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora